Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-66.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. Crimes suficientemente provados. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENAS. Redução. Apelos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.